Tribunal: STF
Processo: ARE 1342870
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO (SINTSEP) OBJETIVANDO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO PERCENTUAL DE 21,7% CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DOS PERCENTUAIS DE REAJUSTE RECEBIDOS (8,3%) E O PERCENTUAL DEFERIDO PELA LEI Nº 8.369/2006 (30%). SENTENÇA TERMINATIVA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTE DO STF NO RE 612043/RS NO QUAL DEFINIDA TESE DE NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE FILIADO POR MEIO DE JUNTADA DE RELAÇÃO À INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
    I. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão (SINTSEP).
    II. Precedente do Supremo Tribunal Federal no RE 612043/PR no qual fora fixada a seguinte tese jurídica: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa dos interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o sejam em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento.
    III. Não restam dúvidas que o sindicato, autor da ação coletiva, na qual foi proferida sentença que se busca execução, é uma associação civil, que atuou como substituta processual dos filiados, na forma do art. 5º, XXI e art. 8º, III, ambos da Constituição da República e nessa medida, conforme entendimento esposado no Recurso Extraordinário com repercussão geral demonstrada acima mencionado, necessária se faz a comprovaçãode que o agravado, para que possa se beneficiar da coisa julgada, demonstre sua filiação ao SINTSEP/MA em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, ou seja,10/12/2009 – data da distribuição da ação ordinária.
    IV. Na singularidade do caso, a apelante integra carreira vinculada a outro sindicato, qual seja, o SINPROESEMMA, ao passo que a ação coletiva, objeto de execução foi movida pelo SINTSEP/MA, que abrange todos os servidores públicos estaduais que não integram um sindicato específico, sendo esse o caso dos servidores da administração em geral, vez que não possuem um sindicato próprio, situação diversa a que ostenta a recorrente.
    V. Sentença mantida. 
    VI. Apelo conhecido e desprovido. Unanimidade.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A Magistrada de base conheceu de ofício a ausência de legitimidade e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, § 3º do CPC.
    Inconformado, a recorrente sustenta que é associada ao SINTSEP/MA, recolhendo imposto anula para o mesmo desde o ano de 2013, bem como que o SINPROESEMMA. (Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais doMaranhão) não possui registro sindical junto ao Ministério do Trabalho, razão pela qual é legítima a dar cumprimento à sentença oriunda da ação coletiva (processo nº 37012-80.2009.8.10.0001 –1ª Vara da Fazenda Pública).
    Alega, ainda, que o SINTSEP/MA abrange todos os servidores públicos estaduais do poder executivo, sendo o único registrado no Ministério do Trabalho, o que permite aos ora apelantes a vinculação ao mesmo, assim como afirmam que o Estado do Maranhão não pode interferir na liberdade sindical dos servidores.
    Na singularidade do caso, a apelante integra carreira vinculada a outro sindicato, qual seja, o SINPROESEMMA, ao passo que a ação coletiva, objeto de execução foi movida pelo SINTSEP/MA, que abrange todos os servidores públicos estaduais que não integram um sindicato específico, sendo esse o caso dos servidores da administração em geral, vez que não possuem um sindicato próprio, situação diversa a que ostentam os recorrentes.
    (...)
    Desse modo, cada categoria é representada por um sindicato específico e nessa medida, sendo a recorrente professora da rede pública estadual não pode se beneficiar de sentença proferida em ação coletiva movida por entidade sindical diversa.
    (...)
    Caberia assim, ao SINPROESEMMA promover as providências judiciais necessária para obter em juízo decisão favorável a pretensão da recorrente, o que não ocorreu.
    (...)
    De outro giro, no Recurso Extraordinário nº 612043/PR com reconhecimento de repercussão geral o Supremo Tribunal Federal discutiu-se a extensão dos efeitos de sentença prolatada em ação coletiva submetida ao rito ordinário, ajuizada por entidade associativa de caráter civil, tendo sido fixada a seguinte tese: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa dos interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o sejam em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento. (Grifei).
    Não restam dúvidas que o sindicato, autor da ação coletiva, na qual foi proferida sentença que se busca execução, é uma associação civil, que atuou como substituta processual dos filiados, na forma do art. 5º, XXI e art. 8º, III, ambos da Constituição da República e nessa medida, conforme entendimento esposado no Recurso Extraordinário com repercussão geral demonstrada acima mencionado.
    No entanto, na hipótese, a recorrente não demonstrou, para que pudesse se beneficiar da coisa julgada, sua filiação ao SINTSEP em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, ou seja, 10/12/2009 – data da distribuição da ação ordinária coletiva, devendo ser confirmada a falta da condição da execução, qual seja, a legitimidade.
    Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso para manter a sentença recorrida em todos os seus termos”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente